Tribunal: STF
Processo: ARE 1578303
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006. 

    I. Caso em exame:

    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.

    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do do tribunal estadual que negou provimento à apelação deduzida pela ora agravante. 

    II. Questão em discussão:

    3. Princípio da colegialidade no âmbito do Supremo Tribunal Federal.

    4. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. 

    III. Razão de decidir:

    5. Possibilidade de o relator decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula desta Corte, nos termos do artigo 21, § 1º, do RI/STF. 

    6. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, “a”, do CPC. Tema 183/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional.

    7. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal.

    8. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF.

    9. Precedentes.

    IV. Dispositivo:

    10. Agravo regimental não provido.